Tribunal: STF
Processo: RE 1297499
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. CITYGATES. ANP. LEI N.º 9.478/98. LEI N.º 12.734/2012. DISPOSITIVOS NÃO CONTEMPLADOS NO JULGAMENTO DA ADI N.º 4917-MC/DF. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. Writ que investe contra o cálculo dos royalties pagos ao Município de Apodi realizado com base nas alterações promovidas no § 3º do art. 48 e no § 7º do art. 49 da Lei n.º 9.478/98, incluídos pela Lei n.º 12.734/12. Na medida cautelar deferida na ADI nº 4.917, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei n.º 12.734/2012 e deixou clara a intenção de manter inalterada a distribuição de royalties até a análise de mérito da referida ADI. Em 2015, o Órgão Especial desta Eg. Corte declarou a inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n.º 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, já que os citados dispositivos representam mera extensão dos arts. 48, II e 49, II da Lei n.º 9.478/98, declarados inconstitucionais pelo STF. Aplicação do art. 949, § único, do CPC. Remessa necessária e apelação desprovidas” (fl. 31, vol. 21).



    Não foram opostos embargos de declaração.



     



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 37 e 97 da Constituição da República.



    Assinala que “a Lei nº 9.478/97 estabeleceu que os critérios para o cálculo do valor dos royalties seriam previstos por decreto do Presidente da República. Assim fez o Decreto nº 2.705/98, que fixou os parâmetros para cálculo e pagamento da parcela, nos artigos 11 a 20” (fl. 1, vol. 23).



    Salienta que, “ao incluir o §3º no art. 48 e o §7º no art. 49 da Lei nº 9.478/97, a Lei nº 12.734/2012 apenas classificou como instalação de embarque e desembarque os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País. Consequentemente, o rol de municípios aptos ao recebimento de royalties foi ampliado. A aplicação desses dispositivos não depende da vigência do inciso II do art. 48 ou do inciso II do art. 49; a nova redação é perfeitamente compatível com a Lei nº 7.990/89, porque apenas acrescenta espécie de instalação de embarque e desembarque” (fl. 5, vol. 23).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O acórdão recorrido foi publicado em 7.8.2019 (fl. 32, vol. 21) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, a recorrente apenas menciona que, “quanto à sua repercussão geral, torna-se evidente a sua configuração, considerando especialmente que são inúmeros os casos de municípios brasileiros que vem demandado a ANP em Juízo com o mesmo objeto, com impacto altamente relevante no contexto da distribuição de royalties, atingindo, inclusive, as finanças de outras municipalidades. Neste particular, portanto, a repercussão geral se revela nos âmbitos político, econômico e social, atendendo ao disposto no art. 1035, § 1º, do Código de Processo Civil. Confira: (…) Por essas razões, considerando, ainda, que as questões aqui debatidas foram prequestionadas no Tribunal a quo, tem cabimento o presente Recurso Extraordinário, que haverá de ser admitido, processado, conhecido e provido, como de direito” (fls. 22-23, vol. 22). 



    5. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. No mesmo sentido são estes julgados em processos análogos à espécie: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.303.421-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANP. PETRÓLEO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. CRITÉRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.309.079-AgR, Relatora a Ministra Rosa Wber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.197.718-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    6. Ressalte-se ter o Tribunal de origem se limitado a interpretar a legislação infraconstitucional sobre a aplicação dos novos critérios para distribuição dos royalties do petróleo instituídos pela Lei n. 12.734/2012.



    Assim, ainda que fosse possível a superação do óbice relativo à insuficiência da preliminar de repercussão geral – o que não se dá –, é de se anotar que a apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação das Leis ns. 12.734/2012 e 9.478/1997. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Leis 9.478/97 e 12.734/12) e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.191.687-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. CÁLCULO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, não indicou os dispositivos da Carta Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. A controvérsia em relação ao cálculo para a distribuição dos royalties referentes ao petróleo devidos aos Municípios cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.322.323-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.296.523-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.734/2012. ADIN 4917-MC/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.242.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



     Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora